Tribunal: TJMT
Processo: 1030128-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030128-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 287.365.058-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE COSTA - CPF: 646.102.927-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELA CRISTINA MEDEIROS FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 488.752.118-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO (RC). DEPÓSITO DO SALDO DA APÓLICE COMO GARANTIA DO JUÍZO. NATUREZA DE REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu pedido de depósito judicial do saldo de apólice de seguro de responsabilidade civil para garantia do juízo, em decorrência de acidente de transporte coletivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível determinar o depósito judicial antecipado do saldo de apólice de seguro de responsabilidade civil facultativo (RC) como forma de caução para garantir eventual e futura condenação em ação civil pública.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, regido pelo art. 787 do Código Civil, possui natureza jurídica de reembolso. Seu objeto é garantir o interesse patrimonial da parte segurada (o transportador), reembolsando-a das quantias que for obrigada a pagar a terceiros, até o limite da apólice, após uma condenação definitiva.

4. A determinação de depósito judicial do saldo da apólice como garantia do juízo desvirtua a natureza do contrato (art. 757 do Código Civil), equiparando-o indevidamente ao seguro-garantia, institutos jurídicos com finalidades distintas. A obrigação da seguradora, no seguro RC, não é de caucionar o juízo, mas de reembolsar a parte segurada.

5. A imobilização do saldo da apólice gera, ademais,
periculum in mora
inverso, pois impede a seguradora de continuar custeando tratamentos médicos e pagando indenizações às vítimas do sinistro, causando prejuízo imediato e irreparável às mesmas pessoas que a ação civil pública visa proteger.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo (RC) possui natureza de reembolso ao segurado e não se confunde com o seguro-garantia, afigurando-se incabível a determinação judicial de depósito antecipado do saldo da apólice para fins de caução do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001069-18.2024.8.11.0102, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da agravante e de
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
, deferiu o pedido de depósito judicial do saldo da apólice securitária para garantia do juízo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a medida é incabível por desvirtuar a natureza do contrato de seguro de responsabilidade civil, cuja obrigação é de reembolso ao segurado e não de garantia a terceiros.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e, consequentemente, indeferido o pedido formulado pelo agravado.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 312218860).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 319754858, pugnando pelo não provimento do recurso ou pela manutenção de 50% (cinquenta por cento) do saldo atual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 326705861, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001069-18.2024.8.11.0102, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da agravante e de
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
, deferiu o pedido de depósito judicial do saldo da apólice securitária para garantia do juízo.

Na origem, alega-se que, em 17 de maio de 2022, um ônibus da corré Expresso Itamarati S.A. colidiu com um caminhão no trecho da rodovia BR-163, causando a morte de oito passageiros e lesões corporais em outros nove, fatos que ensejaram a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fundamentada na violação de direitos dos consumidores, alegando falha mecânica prévia, negligência no atendimento aos passageiros, imprudência e excesso de velocidade do motorista, buscando-se a condenação das rés (a transportadora e sua seguradora, ora agravante) ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos às vítimas e familiares, além de danos morais coletivos.

A controvérsia central reside na natureza da obrigação decorrente do contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo. Tal modalidade, regida pelo art. 757 e seguintes do Código Civil, visa a garantir o interesse patrimonial do segurado, reembolsando-o das quantias que for obrigado a pagar a título de reparação por danos causados a terceiros, até o limite da apólice,
in verbis
:

“
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

[...]

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

[...]

Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

[...]

Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.

[...]

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.
”

In casu
, o contrato celebrado entre a agravante (Essor Seguros S.A.) e a empresa Expresso Itamarati S.A. (segurada) tem por objeto o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de passageiros (autos de origem, Id. 210498095), cuja natureza jurídica é de reembolso à parte segurada das indenizações que esta for obrigada a pagar em decorrência de riscos predeterminados.

Ocorre que a decisão agravada, ao determinar o depósito do saldo da apólice como forma de garantir eventual indenização por danos extrapatrimoniais em favor da coletividade e das vítimas do acidente de trânsito, teria equiparado o seguro de responsabilidade civil a um seguro-garantia, institutos com finalidades e regimes jurídicos distintos.

De fato, a obrigação da seguradora, na apólice de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de passageiros em viagem interestadual e internacional, é de reembolso e condiciona-se a uma condenação definitiva da segurada, não se prestando a caucionar o juízo de forma antecipada, como ocorre na hipótese do seguro-garantia.

Cumpre registrar que a finalidade da apólice contratada pela empresa corré não é garantir obrigações da segurada perante terceiros, mas sim proteger o patrimônio da própria segurada, reembolsando-a dos valores que eventualmente vier a ser condenada a pagar em sentença definitiva.

Ademais, ainda que admitida a liquidação antecipada da apólice de seguro, a agravante demonstrou que está custeando ativamente tratamentos médicos e pagando indenizações a vítimas do acidente, seja por força de outras decisões judiciais, seja de acordos extrajudiciais, conforme
extrato de pagamentos
(autos de origem, Id. 188410338).

A imobilização do saldo integral da apólice em conta judicial, como determinado, teria o efeito paradoxal de suspender essa assistência, causando prejuízo imediato e, possivelmente, irreparável à saúde e ao sustento das mesmas vítimas que a ação civil pública visa, em última análise, proteger. A medida acautelatória, neste contexto, gera um dano mais grave e presente do que aquele que pretende evitar.

Enfim, a decisão agravada desvirtua a natureza jurídica do contrato de seguro de responsabilidade civil, violando o art. 757 do Código Civil, ao tratá-lo como caução, bem como gera um
periculum in mora
inverso, causando prejuízo imediato e concreto às próprias vítimas ao suspender os pagamentos de tratamentos médicos em curso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
por ESSOR SEGUROS S.A. para indeferir o pedido formulado pelo agravado consistente na imposição da obrigação de realizar depósito judicial do saldo da apólice securitária para garantia do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025